Tribunal: TJDFT
Processo: 0704264-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704264-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: BRUNO DA SILVA VASCONCELOS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A recorrente narra que, nos autos do processo originário, foi condenada ao pagamento de doze por cento (12%) de honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação. Não obstante, alega que o agravado deu início ao cumprimento de sentença, requerendo o pagamento dos honorários com base no valor da causa, ou seja, R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Sustenta que, por se tratar de obrigação de fazer, deveria ter sido aberta a fase de liquidação da sentença para apurar os valores que a agravante efetivamente desembolsou para a compra do medicamento requerido nos autos. Todavia, afirma que o exequente procedeu ao cumprimento de sentença, antes da devida liquidação, o que implica nulidade da execução, por desalinho ao disposto em sentença e no art. 509, do CPC. Informa que, quando da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, juntou aos autos as notas fiscais que comprovam a compra do medicamento, devendo ser consideradas para fixação da condenação em honorários sucumbenciais. Pontua que, no presente caso, como não houve condenação em pagar, somente em fazer, o cálculo dos honorários deve ser realizado sobre o valor do proveito econômico, ou seja, o valor que a agravante despendeu para o fornecimento do medicamento. Requer a suspensão dos efeitos da decisão que rejeitou à impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo agravado. Ao final, pugna pelo provimento do agravo, a fim de que a decisão agravada seja reformada, com a finalidade de reconhecerem o excesso de execução, determinando que o cálculo dos honorários incida sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada para que a parte ré custeasse tratamento com o medicamento Pazopanibe 800mg. A sentença julgou procedente o pedido autoral, nos seguintes termos, verbis: “Ante o exposto, confirmo a antecipação de tutela e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, DETERMINANDO que a ré arque com todas as despesas decorrentes do fornecimento do medicamento o Pazopanibe 800mg, prescrito no relatório de ID 105134262, pelo prazo que se fizer necessário ao tratamento. Em consequência, resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. Diante da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC”. Em face da sentença, a parte ré interpôs recurso de apelação, o qual não foi provido, tendo sido majorados os honorários sucumbenciais, nos seguintes termos, verbis: “Dessa forma, nego provimento ao apelo. Atento ao comando do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para doze por cento (12%) sobre o valor da condenação”. O exequente apresentou cumprimento de sentença, requerendo o pagamento do valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), referente aos honorários sucumbenciais. Na sua petição, argumentou que “Tendo em vista a ausência de valor da condenação na res judicata, o cálculo teve como base o valor da causa, utilizando a inteligência do art. 85, §2o, do CPC. Ou seja, foi aplicado o percentual de 12% (doze por cento) do valor da causa (R$ 150.000,00), que totalizou o montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)” (ID no 137611457 dos autos de origem). Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso na execução, esta foi rejeitada, razão pela qual a agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento. Com relação ao periculum in mora, verifica-se a sua presença, uma vez que já foi realizado bloqueio da quantia via SISBAJUD e determinada a transferência do valor bloqueado para a conta à disposição do juízo. Além disso, transcorrido o prazo sem manifestação, o juízo já deferiu a expedição de alvará em nome do credor. Com relação à probabilidade do direito alegado nas razões do recurso, melhor sorte também lhe assiste. Pelo menos nessa análise de cognição sumária, ao que parece, o valor dos honorários advocatícios homologado pelo juízo foi fixado com base no valor da causa, e não com base no valor da condenação, conforme determinado pelo juízo de origem. Confira-se os termos da fundamentação da decisão ora agravada: “Assim, diante da ausência de impugnação específica acerca do valor da causa em momento oportuno, bem como diante da ausência de fixação do valor da condenação, correto é o cálculo que baseia o percentual de honorários no valor indicado pelo autor como correto para custear o tratamento, quando desconhecido o valor da condenação. Saliento, ainda, que o devedor não se desincumbiu do ônus de comprovar que dispendeu quantia diversa daquela indicada pelo autor para custear o tratamento, haja vista que não trouxe nenhum documento que indicasse o exato valor desembolsado, não sendo suficiente o documento fixado no corpo da impugnação do ID 144079785 (pág.04) para indicar o valor total gasto, diante da ausência de especificação da referida planilha, que se mostra documento geral e sem identificação do usuário. Assim, rejeito a impugnação ao cumprimento der sentença”. Em princípio, é lícito afirmar que a obrigação de fazer, nas hipóteses de fornecimento de medicamento, cujo custeio fora indevidamente recusado pela operadora do plano de saúde, tem conteúdo econômico aferível mediante parâmetros objetivos, ou mesmo, pelo custo médio do tratamento objeto da pretensão. Assim, pelo menos nessa análise prefacial, verifica-se que o valor total da condenação, para a finalidade de fixação da base de cálculo dos honorários de advogado, deve corresponder ao simples somatório das quantias correspondentes aos medicamentos fornecidos à parte autora. Dessa forma, defiro a suspensão dos efeitos da decisão que rejeitou à impugnação ao cumprimento de sentença. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator